Tribunal: TJDFT
Processo: 0004756-42.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DECRÉSCIMO DEMONSTRADO. FILHOS MENORES DE IDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. MINORAÇÃO CABÍVEL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. Passados mais de 5 (cinco) anos desde a homologação do último acordo quanto aos alimentos devidos pelo genitor aos filhos, de 12 (doze) e 11 (onze) anos de idade, e demonstrado o decréscimo da capacidade contributiva do autor, ora apelado, da análise dos documentos apresentados após a quebra do sigilo bancário e fiscal, impõe-se a redução da obrigação alimentar, fixada anteriormente em 2 (dois) salários-mínimos para cada filho, além de 50% (cinquenta por cento) de despesas extras relativas a aquisição de material didático escolar, matrícula em atividades esportivas e extracurriculares e tratamento psicoterapêutico.
3. No entanto, a redução das condições financeiras do apelado não conduz à minoração dos alimentos para o quantum estabelecido em sentença (1 salário-mínimo para cada filho), o que importaria indevida transferência do dever de sustento dos filhos, que é comum a ambos os genitores, nos termos do art. 1.703 do CC, em maior proporção à genitora dos apelantes.
4. Ressalta-se que o genitor é jovem, empresário e possui amplas condições para o trabalho, de modo que, a fim de manter o binômio necessidade-possibilidade, justifica-se a fixação do encargo alimentar em um salário-mínimo e meio para cada filho, mantida a divisão entre os genitores dos gastos extras ainda existentes dispostos no acordo anterior homologado em outubro de 2014.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.